Tribunal: TJDFT
Processo: 0703517-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO RECURSAL PARA CESSAR DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DE ASSINATURA FALSIFICADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Trata-se de demanda que necessita de prova pericial grafotécnica para analisar se o contrato de empréstimo bancário foi fraudado.
2. Não é possível, na via estreita do agravo de instrumento, suspender as cobranças referentes aos contratos em discussão, pois necessária a dilação probatória.

3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.